Tribunal: TJSP
Processo: 1006597-17.2024.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que rejeitou sua pretensão em face do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada. Alega o embargante omissão no julgamento anterior, ao sustentar: (i) a quebra de isonomia pela exigência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que rejeitou sua pretensão em face do Instituto Consulpam – Consultoria Público-Privada. Alega o embargante omissão no julgamento anterior, ao sustentar: (i) a quebra de isonomia pela exigência de conhecimentos específicos apenas em determinadas modalidades esportivas e (ii) a ausência de análise do recurso administrativo pela Administração, diante de resposta genérica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Acórdão incorreu em omissão quanto à alegada quebra de isonomia na cobrança de conteúdos diferenciados em certame público; e (ii) verificar se houve omissão na análise do argumento de que a Administração não examinou adequadamente o recurso administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão impugnado analisa expressamente a inexistência de quebra de isonomia e destaca o poder discricionário da banca examinadora para definir o conteúdo programático do certame.
4. A fundamentação exposta menciona e reexamina os elementos de prova relativos ao recurso administrativo, inclusive o teor da decisão administrativa, considerada sucinta, mas suficiente ao indicar a previsão editalícia.
5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência do art. 489, §1o, IV, do CPC/2015, ao afirmar que apenas argumentos relevantes e capazes de alterar o resultado da decisão exigem pronunciamento específico.

7. Consideram-se incluídos no Acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.